Tribunal: STF
Processo: STP 971
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido de suspensão de segurança, para sustar os efeitos de decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na ação rescisória nº 5084717.28.2023.8.09.0000, de modo a permitir a retomada de execução. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:



    “Suspensão de Tutela Provisória. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Decisão que se pretende suspender determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença já transitada em julgado. Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Decisão em contrariedade com o entendimento vinculante do STF. Suspensão concedida.”



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão que deferiu o pedido suspensivo apresenta omissão e contradição, eis que: (i) o Município requerente não comprovou a presença dos requisitos que autorizariam a suspensão da tutela provisória; (ii) a medida foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal; (iii) o título executivo que detém a municipalidade não é dotado de liquidez imediata, uma vez que deve ser submetido a pagamento pelo rito dos precatórios; e (iv) deve-se aguardar definição do Supremo Tribunal Federal acerca da modulação de efeitos da tese do paradigma do tema nº 1.172 da repercussão geral (RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que é analisado o tema ora em discussão. Afirma ainda que, no presente caso, a concessão da medida de contracautela deixa de observar precedente vinculante desta Corte e desconsidera o perigo de dano reverso à economia do Estado.



    3. Em contrarrazões, a parte embargada defende que a alteração de entendimento quanto à modulação de efeitos no tema nº 1.172 da repercussão geral não enseja o acolhimento dos embargos, já que: (i) o acórdão embargado partiu da premissa de que seria inviável o ajuizamento de ação rescisória no presente caso porque, à época da formalização do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso (se a do tema nº 42 ou a do tema nº 653 da repercussão geral); e (ii) a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que se aplica a Súmula nº 343/STF quando existir divergência sobre a interpretação da norma, o que ocorreu no presente caso.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    6. No presente caso, assiste razão à parte embargante.



    7. Com efeito, a questão em discussão diz respeito, de um lado, à titularidade dos Municípios sobre 25% do produto da arrecadação dos Estados com a cobrança do ICMS (art. 158, IV, a, da Constituição), e, de outro, à possibilidade de que os Estados instituam programas de incentivo fiscal quanto a tributo inserido em sua competência. O Estado de Goiás desenvolveu os Programas Fomentar (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização) e Produzir (Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás), que têm por finalidade estimular a atividade industrial, por meio da concessão de redução do montante de ICMS a ser recolhido, com o pagamento do valor residual em parcelas subsequentes. Havia dúvida sobre o momento em que deveriam ser transferidas aos entes municipais as suas cotas-partes relativas aos recursos cuja arrecadação foi postergada por tais programas: enquanto os Municípios pretendiam obter os recursos imediatamente, o Estado defendia que os repasses deveriam ocorrer por ocasião dos efetivos ingressos nos cofres públicos.



     



    8. A questão foi apreciada por esta Corte no RE 1.288.634 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.12.2022, paradigma do tema nº 1.172 da repercussão geral), ocasião em que se entendeu que o direito ao repasse constitucional do Município não “retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo, assim, conceder benefícios fiscais e isenções fiscais”. Em tal ocasião, fixou-se a seguinte tese:



     



“Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.”



     



    9. Em um primeiro momento, os efeitos dessa decisão foram modulados de modo a preservar (i) os valores repassados aos Municípios e (ii) os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário (RE 1.288.634 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 02.06.2023). Em momento posterior, essa decisão foi parcialmente revista, com a exclusão da segunda hipótese (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023). Eis a ementa desse acórdão: 



     



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS.REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Ao aplicar a técnica de modulação dos efeitos da decisão, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente.



    2. Incorre em contradição a parte dispositiva do acórdão que, em nome da segurança jurídica, aplica a modulação dos efeitos da decisão apenas para os Municípios que já tiveram recursos repassados e para aqueles que tenham decisões transitadas em julgado na fase de conhecimento. 



    3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para ressalvar a aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172. 



     



    10. Após a alteração de entendimento, a manutenção da decisão embargada passou a causar grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, por permitir a constrição do patrimônio do Estado de Goiás com base em título executivo em descompasso com o atual entendimento do STF sobre a questão. Confira-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: RE 464.707 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 13.12.2011; AI 839.928, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 17.04.2012; RE 1.385.872 ED, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. em 10.10.2022; ARE 1.191.212, Rel. Min Edson Fachin, j. em 08.10.2021; RE 1.266.069, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 21.05.2021. Essa circunstância justifica a atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao recurso.



     



    11. Por fim, consigno que, ao rever a modulação de efeitos da tese fixada para o tema nº 1.172 da repercussão geral, esta Corte expressamente afirmou a impossibilidade de supressão do direito do Estado de Goiás de ajuizar ação rescisória para desconstituir título executivo judicial em descompasso com o precedente formado sob o rito da repercussão geral (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023). Nesse contexto, cabe ao órgão jurisdicional perante o qual foi proposta a ação rescisória, e não ao Supremo Tribunal Federal, aferir se estão presentes na hipóteses os requisitos processuais de cabimento, bem como avaliar a questão atinente à sujeição dos créditos ao regime de precatório.



    12. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão anterior e julgar improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



     



    Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente